Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECRETO MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO-RJ. PREFEITO. PANDEMIA COVID-19. COMPETÊNCIA. ENTE MUNICIPAL NO PÓLO PASSIVO. PACTO FEDERATIVO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva do segundo requerido e ausência de interesse de agir do autor, nos termos do art. 330, II e III, e art. 485, I, do CPC. 1.1. No apelo, o autor suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, bem como sustenta a legitimidade passiva do segundo requerido (Prefeito do Município de Arraial do Cabo) e, caso não seja mantida, requer o prosseguimento do feito em relação ao município.
2. O autor alega que empreendeu viagem à cidade de Arraial do Cabo-RJ sendo surpreendido pelo Decreto Municipal n° 3.281/2021, publicado pelo Município de Arraial do Cabo-RJ, primeiro requerido, e assinado pelo respectivo prefeito, segundo requerido. 2.1. Afirma que o referido ato normativo, ao impor restrições à circulação e ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em razão da crise sanitária da Covid-19, impediu a fruição de sua viagem sofrendo prejuízos de ordem material e moral.
3. No caso, embora a sentença recorrida tenha reconhecido a ilegitimidade passiva do passiva do segundo requerido, Prefeito do Município de Arraial do Cabo-RJ, verifica-se que o autor ajuizou demanda indenizatória em desfavor de pessoa jurídica de direito público interno (art. 41 do CC), incluindo no polo passivo o próprio ente municipal. 3.1. Assim, imperioso apurar a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda ajuizada por particular em desfavor de pessoa jurídica de direito público interno diversa.
4. Da incompetência absoluta – reconhecida. 4.1. A presença do Município de Arraial do Cabo/RJ no polo passivo da demanda atrai a incidência das normas de organização judiciária do respectivo estado que integra a pessoa jurídica de direito público interno ora demandada. 4.2. Desta feita, incide sobre o caso em apreço o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro – Lei Estadual no 6.956/2015, devendo ser preservada a aplicação das regras de distribuição dos serviços judiciais, conforme atribuição prevista pela Constituição Federal. 4.3. Cumpre ressaltar que a mencionada lei é especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil. Além disso, a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o Pacto Federativo previsto nos artigos 18, 125 e 126 da CF/88 e no artigo 16 da Lei Complementar no 35/79. 4.4. Observa-se, ainda, que o artigo 62 do Código de Processo Civil estabelece que a competência em razão da pessoa (ratione personae) é absoluta, admitindo a sua declinação de ofício.
5. Enfim, questões relativas à competência devem ser sempre interpretadas em conformidade com a Constituição Federal, sob pena de violação ao Pacto Federativo. 5.1. Precedente: “A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 4. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79.” (07052122320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 27/6/2022).
6. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
7. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. 7.1. Recurso prejudicado.